Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. LEI N. 11.343/06, ART. 33, “CAPUT”, C/C O ART. 40, V. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação, nos termos do art. 33, “caput”, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.
2. A Defesa pleiteia o aumento da fração redutora do tráfico privilegiado, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Busca-se: (i) verificar a adequação da fração da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06; (ii) examinar o regime prisional aplicado; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas entre Estados da Federação restaram incontroversas, conforme provas técnicas e testemunhais coesas, evidenciado que a ré transportava 12.485g de maconha, em 11 porções, detectada por Raio-X em uma mala despachada no voo de Manaus para Recife, com escala em Brasília.
5. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
6. A causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 no patamar mínimo de 1/6 mostra-se razoável diante da expressiva quantidade de droga transportada, elemento concreto que demonstra maior gravidade da conduta e impede aplicação de fração mais favorável.
7. O regime inicial semiaberto é adequado à primariedade e à quantidade de pena imposta, atendendo aos critérios dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal.
8. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o quantum da reprimenda ultrapassa o limite de 4 anos (CP, art. 44).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. É legítima a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar mínimo, quando a expressiva quantidade de droga apreendida revela especial gravidade da conduta, evidenciando maior reprovabilidade e justificando a modulação da fração redutora.
2. O regime prisional semiaberto é adequado quando a pena e as circunstâncias judiciais o justificam, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI, 93, IX e 243; CPP, arts. 155, 156, 312, 315 e 316; Lei n. 11.343/06, arts. 33, “caput”, § 4o, 40, V, 42, 43, 63 e 72; CP, arts. 44, 49, 59, 65, 68, 77 e 91.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 712/RG; Tema n. 647/RG; Súmula n. 231/STJ.